Tribunal: TJES
Processo: 0010297-64.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010297-64.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010297-64.2016.8.08.0048

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA.

APELADA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA.
em face da sentença de fls. 79/80 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
“
ação judicial
”
ajuizada pela empresa apelante em face de
PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
.
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 91/102) aduz, em síntese, que (i) deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como pelo cerceamento do seu direito de defesa já que seus argumentos não foram considerados; e (ii) a própria apelada postergou a data da entrega das mercadorias, inexistindo culpa da apelante pela mora.

Assim, basicamente diante de tais argumentos requer a anulação da sentença, ou então sua reforma para que a apelada seja condenada ao pagamento da quantia por ela indevidamente retida.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 106/111) alegando, em resumo, que (i) não há que se falar em qualquer negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa; e (ii) a apelante não provou o fato constitutivo de seu direito.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça estendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 3294834).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010297-64.2016.8.08.0048

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA.

APELADA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA.
em face da sentença de fls. 79/80 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
“
ação judicial
”
ajuizada pela empresa apelante em face de
PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
.
, julgou improcedente o pedido autoral.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que a empresa Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. lhe apresentou pedido de compra de bens e serviços n.º 4506664408, concernente a vareta para silva carb.tugs.XG, do fabricante DURMAT CS XG, com prazo de entrega inicialmente estipulado para o dia 26/08/2015.

Aduz que, conforme informado na ordem de compra, no dia 19/06/2015 iniciou procedimento via e-mail para sanar dúvida acerca do produto que seria entregue. Após esse primeiro contato, alega que tal questionamento foi renovado mais de uma dezena de vezes ao longo dos dias que seguiram, obtendo como resposta a informação de que o questionamento seria passado para a área técnica da requerida para fins de esclarecimento.

Somente em 25/08/2015 que a dúvida teria sido esclarecida, isto é, um dia antes da data previamente estabelecida para a entrega, sendo informado que o item solicitado era a “vareta com revestimento”. Aqui, a autora afirma na inicial que mesmo diante de todo o tempo de demora para a resposta do e-mail a requerida não reajustou a data.

Seguindo, alega que em 26/08/2015 informou à requerida que estava com dificuldades para agendar a entrega e, como a primeira nota foi faturada dia 25/08/2015, solicitou fosse a entrega marcada para o dia 03/09/15. Entretanto, segundo a demandada, a única data disponível era 08/09/2015, o que levou a autora, em razão da virada de mês, faturar o material em 01/09/2015.

Seguindo, diz que a entrega para o dia 08/09/2015 também se tornou indisponível, sendo, por fim, agendada para 15/09/2015, data em que o material foi recebido pela apelada.

Mesmo diante de toda essa dificuldade para a entrega, a autora aduz que em 16/10/2015, constatou que a requerida reteve R$ 1.462,77 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) do pagamento da NF-e correspondente a ordem de compra, sob o fundamento de que o valor retido equivaleria à multa contratual pelo atraso.

Diante disso, por entender que não deu causa ao referido atraso, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.462,77 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao valor indevidamente retido.

Após todo o trâmite processual, como já dito, o MMº. magistrado da 6ª Vara Cível de Serra/ES, por entender que a autora não comprovou os fatos alegados na exordial, julgou improcedente o pedido de condenação.

Irresignada, a empresa demandante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que (i) deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como pelo cerceamento do seu direito de defesa já que seus argumentos não foram considerados; e (ii) a própria apelada postergou a data da entrega das mercadorias, inexistindo culpa da apelante pela mora.

Assim, basicamente diante de tais argumentos requer a anulação da sentença, ou então sua reforma para que a apelada seja condenada ao pagamento da quantia por ela indevidamente retida.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 106/111) alegando, em resumo, que (i) não há que se falar em qualquer negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa; e (ii) a apelante não provou o fato constitutivo de seu direito.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça estendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 3294834).

Pois bem.

Inicio pela alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como pelo cerceamento do direito de defesa, conforme aduzido pelo apelante.

Como se sabe, o princípio constitucional da motivação das decisões exige que o juiz explicite os fundamentos dos atos judiciais, a fim de que a parte entenda as suas razões.

Não se exige, por outro lado, que o
decisum
seja extenso ou prolixo. Estando a sentença recorrida suficientemente motivada e não havendo violação às garantias constitucionais, deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

In casu
, apesar de concisa, a r. sentença foi clara ao consignar que a empresa autora não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial.

Destarte, sendo a fundamentação apresentada suficiente para embasar a convicção do magistrado, não há de se falar em nulidade do comando sentencial.

No tocante ao mérito propriamente dito, a relação entre as partes envolvidas no presente litígio é oriunda do documento de fls. 19/24 (Pedido de Compras de Bens e Serviços) que prevê da seguinte forma:

4 – DA ENTREGA

“CASO O ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS SEJA SUPERIOR A 07 DIAS, O PEDIDO DE COMPRA ESTARÁ SUJEITO A CANCELAMENTO, CONFORME ITEM 10 – NOTA ‘DO CANCELAMENTO DO PEDIDO’”

(...)

9 – DA MULTA:

9.1 – Multa por atraso na entrega do Bem

Por inadimplemento de obrigação contratual pelo Fornecedor ou atraso na entrega do Bem ou na prestação do Serviço Associado será aplicada multa moratória representada por 0,10% (dez centésimos percentuais) ao dia do valor do Bem ou do Serviço

Associado em atraso ou inadimplemento e o valor total da multa moratória estará limitado a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, conforme CFM 2012 item 15.1.

Em resumo, a apelante possuía 07 (sete) dias para enviar a mercadoria, contados a partir da emissão da nota fiscal e, em caso de descumprimento do aludido prazo, seria aplicada uma multa de 0,10% ao dia do valor do bem.

Compulsando o caderno processual, verifico que a ordem de compra foi formalizada em 19/06/2015 (fl. 19), tendo a apelante no mesmo dia iniciado procedimento via e-mail para sanar dúvida acerca do produto que seria entregue (fl. 26). No referido e-mail verifica-se que a dúvida era referente ao revestimento da mercadoria.

Tal e-mail foi renovado por 11 (onze) vezes (fls. 26/30), durante mais de um mês, tendo a apelada, neste interregno, somente informado que o questionamento seria passado para a área técnica da requerida para fins de esclarecimento. Apenas em 25/08/2015 que a dúvida foi devidamente esclarecida.

Aqui, importante mencionar que o esclarecimento sobreveio não mais que um dia após a data inicialmente prevista para a entrega da mercadoria, que seria em 26/08/2015, não tendo sequer a apelada reajustado a referida data.

Em 26/08/2015 a demandante informou à requerida que estava com dificuldades para agendar a entrega e, como a primeira nota foi faturada dia 25/08/2015, solicitou fosse a entrega marcada para o dia 03/09/15. Entretanto, segundo a demandada, a única data disponível era 08/09/2015, que também restou indisponível, sendo, por fim, agendada para 15/09/2015, data em que o material foi recebido pela apelada.

Ora, como visto, todo o imbróglio relatado foi nitidamente causado pela empresa apelada, que, além de ter demorado tempo desarrazoado para informar o tipo de revestimento do material a ser entregue, não apresentou datas disponíveis para a entrega, devendo, por óbvio, ter sido esta postergada.

Somado a isso, no tocante a fundamentação constante na r. sentença de que a apelante não comprova que houve o salto entre as datas:
“
que antes somente estava disponível o dia
08/09/2015, e
depois apenas o dia
15/09/2015”
, entendo de modo diverso. Digo isso, porque o e-mail enviado em 26/08/2015 foi marcada a entrega para o dia 08 e na mídia anexa aos autos (fl. 33 – Track 01 e 02) há informação dada pela funcionária da apelada que a entrega estava marcada para o dia 15.

Assim, concluo que a apelante não deu causa à demora na entrega do material, tendo diligenciado de todas as formas que tinha ao seu alcance para cumprir com o que foi firmado entre as partes, sendo ilegal a retenção realizada pela parte apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar procedente a pretensão autoral e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 1.462,77 (mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), que foi indevidamente retida em desfavor da apelante.

Sobre o valor, deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros moratórios contados a partir da citação.

Em se tratando de responsabilidade contratual e de dano material, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 035120131459, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo o valor fixado na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010297-64.2016.8.08.0048

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA.

APELADA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – AFASTADA – ENTREGA DE MERCADORIA FORA DO PRAZO – APELANTE NÃO DEU CAUSA AO ATRASO – RETENÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Apesar de concisa, a r. sentença foi clara ao consignar que a empresa autora não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial.

Destarte, sendo a fundamentação apresentada suficiente para embasar a convicção do magistrado, não há de se falar em nulidade do comando sentencial.

2.
Todo o imbróglio relatado foi nitidamente causado pela empresa apelada, que, além de ter demorado tempo desarrazoado para informar o tipo de revestimento do material a ser entregue, não apresentou datas disponíveis para a entrega, devendo, por óbvio, ter sido esta postergada. Somado a isso, no tocante a fundamentação constante na r. sentença de que a apelante não comprova que houve o salto entre as datas:
“
que antes somente estava disponível o dia
08/09/2015, e
depois apenas o dia
15/09/2015”
, entendo de modo diverso. Digo isso, porque o e-mail enviado em 26/08/2015 foi marcada a entrega para o dia 08 e na mídia anexa aos autos (fl. 33 – Track 01 e 02) há informação dada pela funcionária da apelada que a entrega estava marcada para o dia 15.

3.
A apelante não deu causa à demora na entrega do material, tendo diligenciado de todas as formas que tinha ao seu alcance para cumprir com o que foi firmado entre as partes, sendo ilegal a retenção realizada pela parte apelada.

4
. Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.